Tribunal: TJDFT
Processo: 0730648-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA AUTORA. VALOR EXPRESSIVO DA CAUSA. TEMA 1.076 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. FIXAÇÃO OBRIGATÓRIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO ART. 85 § 2o DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, fixou honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento na apreciação literal do art. 85, § 2o, do CPC. A apelante pleiteia a aplicação do critério da equidade previstos no art. 85, § 8o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se o arbitramento de honorários advocatícios com base na apreciação equitativa é admissível à luz do Tema Repetitivo 1.076 do STJ; (ii) definir o percentual aplicável aos honorários advocatícios, considerando o valor expressivo da causa e os parâmetros legais estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema Repetitivo 1.076 do STJ estabelece que a fixação de honorários por apreciação equitativa é vedada quando os valores da condenação, do proveito econômico ou da causa forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC.
4. Apenas em hipóteses excepcionais, como quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, admite-se o arbitramento de honorários por equidade, conforme a jurisprudência consolidada no referido tema.
5. No caso concreto, o valor da causa, relacionado a dívida prescrita é elevado, todavia não afasta a aplicação da regra estatuída no art. 85, § 2o, do CPC.
6. Em conformidade com o Tema 1.076 do STJ, é obrigatória a fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, não havendo condenação ou proveito econômico claramente definido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, é vedada quando os valores da condenação, do proveito econômico ou da causa forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC.
2. Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade em hipóteses excepcionais, como quando o valor da causa for inestimável ou irrisório.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.076 (REsp 1.850.512/SP); Súmula 568/STJ.